Tribunal: TJDFT
Processo: 0714854-31.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS. MENOR IMPÚBERE. INVIÁVEL A PRETENDIDA MINORAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré (alimentante) objetiva à minoração dos alimentos a serem prestados em favor da filha (com cinco anos de idade).
2. Fatos relevantes. (i) fixação judicial dos alimentos à ordem de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos da parte apelante; (ii) a parte alimentante busca a redução da obrigação alimentar para 10% (dez por cento) de seus rendimentos, em razão de alegada impossibilidade financeira para arcar com o valor fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a manutenção (ou não) do “quantum” alimentar fixado em 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos da alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram (CC, art. 1.630).
5. A fixação da verba alimentar deve se pautar pela necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi concretamente ponderado, uma vez que a responsabilidade materna impõe que as necessidades da menor impúbere sejam priorizadas para assegurar o bem-estar e o desenvolvimento adequado, mesmo diante de uma situação financeira distante da considerada ideal pela alimentante.
6. No caso concreto é de se considerar que a situação financeira da alimentante/genitora, que aufere benefício previdenciário (pensão por morte) no valor de aproximadamente dois salários-mínimos, se revela apta a justificar a manutenção da obrigação alimentar no patamar estabelecido em sentença (vinte por cento de seus rendimentos brutos). Além disso, consoante pesquisas financeiras, a parte ré auferiria rendimentos superiores aos valores por ela indicados.
7. Não se mostra viável, portanto, a pretendida revisão a menor dos alimentos, haja vista que a capacidade financeira da alimentante e a necessidade da alimentanda impõem a manutenção do “quantum” alimentar em 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e desprovida.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.630 e1.694.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1684628, Segunda Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, DJe 14.04.2023; TJDFT, acórdão 1806358, Segunda Turma Cível, rel. Des. Fernando Antônio Tavernard Lima, DJe: 05.02.2024; TJDFT, acórdão 1723161, Segunda Turma Cível, rela. Desa. Sandra Reves, DJe 18.07.2023; TJDFT, acórdão 1806495, Segunda Turma Cível, rel. Des. Renato Scussel, DJe: 17.02.2024.